Tribunal: TJMT
Processo: 0008968-64.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008968-64.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (EMBARGANTE), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), CERINO LORENZETTI - CPF: 370.099.829-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - CPF: 274.318.511-20 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA VASCO DE TOLEDO - CPF: 200.124.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. DISSONÂNCIA NA IDENTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O COMANDO FINAL. CORREÇÃO NECESSÁRIA. GARANTIA DA HIGIDEZ DO JULGADO.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por sociedade empresária contra acórdão que, a despeito de reconhecer corretamente na fundamentação a decadência parcial atrelada a uma Notificação de Auto de Infração (NAI) específica, registrou número de autuação diverso na parte dispositiva do julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão, decorrente de equívoco tipográfico na indicação numérica do auto de infração constante do dispositivo judicial, e a respectiva necessidade de correção para alinhar a conclusão à motivação do julgado.

III. Razões de decidir

3. O erro material consubstancia-se na inexatidão perceptível de plano que evidencia um descompasso involuntário entre a convicção do órgão julgador e a exteriorização gráfica dessa vontade no texto da decisão.

4. A análise minuciosa do acórdão revela que a fundamentação delimitou expressamente o reconhecimento da decadência à NAI de final "0719", enquanto o comando dispositivo, por manifesto equívoco de digitação, fez constar a NAI de final "0811", gerando incongruência interna no documento judicial.

5. A retificação de vício de natureza estritamente formal consagra os postulados da segurança jurídica e da efetividade processual, assegurando a precisa exequibilidade do comando judicial sem implicar modificação do juízo de valor emitido sobre o mérito da controvérsia tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material na parte dispositiva.

Tese de julgamento
: "1. A divergência estritamente numérica entre o objeto delineado na fundamentação e aquele indicado no dispositivo do acórdão configura erro material suscetível de correção via embargos de declaração, providência voltada a garantir a exatidão e a integridade lógica do comando jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SPERAFICO DA AMAZÔNIA S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação e à remessa necessária, ajustou os marcos da decadência reconhecida nos autos.

Em suas razões (Petição ID 356774382), a embargante sustenta, com fulcro no art. 1.022, III, do CPC, a ocorrência de
erro material
na parte dispositiva do acórdão.

Aduz que, embora na fundamentação do acordão tenha sido reconhecido corretamente que a decadência da infração 2.27.1, em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2002 a 10/2002, refere-se à Notificação de Auto de Infração (NAI) no
122656001300016200719
, constou erroneamente no dispositivo do julgado o número da NAI no
122656001300018200811
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta, em síntese, que não há obscuridade, contradição ou omissão no julgado e que a embargante busca indevidamente rediscutir a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, a pretensão da embargante cinge-se à correção de um erro material na digitação do número da Notificação de Auto de Infração (NAI) na parte dispositiva do acórdão prolatado.

Ao analisar detidamente os autos e o inteiro teor do acórdão embargado, verifica-se que
assiste razão à embargante
.

Nota-se que o corpo do acórdão (fundamentação e relatório) consignou de forma escorreita que a
infração 2.27.1
, cujos fatos geradores ocorreram entre 01/2002 e 10/2002 e que foram atingidos pela decadência, pertence à
NAI no 122656001300016200719
, como cito:

“No caso da infração 2.27.1 (NAI 122656001300016200719), os fatos geradores ocorreram entre 10/2002 e 12/2002, com vencimentos entre 01/02/2002 e 01/01/2003. A notificação do auto de infração ocorreu em 13/11/2007, quando já havia transcorrido o prazo decadencial de cinco anos para a maioria dos fatos geradores. Vejamos:

·
Fato Gerador: 01/2002
– Vencimento: 01/02/2002 – Prazo decadencial: 01/02/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Configurada

·
Fato Gerador: 02/2002
– Vencimento: 01/03/2002 – Prazo decadencial: 01/03/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Configurada

·
Fato Gerador: 03/2002
– Vencimento: 01/04/2002 – Prazo decadencial: 01/04/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Configurada

·
Fato Gerador: 04/2002
– Vencimento: 01/05/2002 – Prazo decadencial: 01/05/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Configurada

·
Fato Gerador: 05/2002
– Vencimento: 01/06/2002 – Prazo decadencial: 01/06/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Configurada

·
Fato Gerador: 06/2002
– Vencimento: 01/07/2002 – Prazo decadencial: 01/07/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Configurada

·
Fato Gerador: 07/2002
– Vencimento: 01/08/2002 – Prazo decadencial: 01/08/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Configurada

·
Fato Gerador: 08/2002
– Vencimento: 01/09/2002 – Prazo decadencial: 01/09/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Configurada

·
Fato Gerador: 09/2002
– Vencimento: 01/10/2002 – Prazo decadencial: 01/10/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Configurada

·
Fato Gerador: 10/2002
– Vencimento: 01/11/2002 – Prazo decadencial: 01/11/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Configurada

·
Fato Gerador 11/2002
– Vencimento: 01/12/2002 – Prazo decadencial: 01/12/2007 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Inocorrência

·
Fato Gerador 12/2002
– Vencimento: 01/01/2003 – Prazo decadencial: 01/01/2008 – Notificação 13/11/2007 -
Decadência Inocorrência

Todavia, ao redigir a parte dispositiva final, ocorreu um mero erro de digitação (erro material), fazendo constar o número de outra NAI discutida nos autos, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
CONHEÇO
e DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para:
(i)

declarar a decadência da infração 2.27.1 (NAI 122656001300018200811
) em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2002 a 10/2002; [...]”.

(Trecho com erro do dispositivo)

Trata-se de um equívoco evidente e passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício, que não altera o julgamento de mérito da lide, mas apenas adéqua a parte dispositiva àquilo que foi efetivamente julgado e fundamentado, garantindo a correta execução do julgado.

Importante registrar que as contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso trazem argumentos genéricos sobre a ausência de omissão e contradição, inclusive citando matéria estranha aos autos (art. 784 do CPC - execução de título extrajudicial), deixando de rebater o erro material apontado, o qual é evidente e encontra amparo expresso no inciso III do art. 1.022 do CPC.

Desta forma, a correção é medida que se impõe, para que o dispositivo reflita exatamente a conclusão do julgamento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
, apenas para sanar o erro material apontado, sem atribuir-lhes efeitos infringentes no mérito, determinando que a alínea "(i)" da parte dispositiva do acórdão referente ao julgamento da apelação passe a constar com a seguinte redação:

Onde se lê:

“(i) declarar a decadência da infração 2.27.1 (NAI 122656001300018200811) em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2002 a 10/2002; [...]”.

Leia-se:

“
(i) declarar a decadência da infração 2.27.1 (NAI

122656001300016200719
)
em relação aos fatos geradores ocorridos de 01/2002 a 10/2002;"

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026